Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713911-92.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIANE ANDRADE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por THAIANE ANDRADE DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 71888162, pela qual a d. Magistrada de origem indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a determinação de emenda não foi cumprida. A demandante foi condenada ao pagamento das custas processuais e não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 71888164), a apelante defende que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, por não possuir emprego e sua fonte de renda advir unicamente do programa Bolsa Família. Acrescenta que não declarou imposto de renda nos últimos anos e que colacionou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social a fim de comprovar que não possui vínculo trabalhista (ID 71887704). Assevera que não foi possível realizar as diligências determinadas para emenda à exordial dentro do prazo estabelecido. No que se refere às medidas solicitadas pelo d. Juízo de primeiro grau, afirma que a procuração acostada aos autos não possui data de validade, permanecendo válida até que seja revogada pela outorgante ou até que o advogado renuncie ao mandato. Além disso, aduz que a empresa ré possui sede em Brasília/DF, razão pela qual o processo foi ajuizado na referida comarca, consoante o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. No mais, alega que tomou conhecimento da negativação do seu nome ao tentar realizar a compra de um eletrodoméstico no final do ano de 2023 e que não possui relação jurídica com a instituição financeira ré que possa ter ensejado a inclusão de débito em plataforma de cadastro de inadimplentes. Assim, afirma que a petição inicial preencheu todos os requisitos elencados pela legislação vigente e que a resolução do processo foi realizada de forma prematura e arbitrária, violando a garantia constitucional do acesso à justiça. Com base nessas considerações, postula: (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) a cassação da r. sentença recorrida, haja vista a presença dos requisitos e condições para o ajuizamento da ação, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, com o regular prosseguimento ao processo. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. A parte requerida não foi citada para apresentar contrarrazões ao recurso, ante a ausência de angularização processual na origem, consoante se extrai da decisão de ID 71888171. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 72152348, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e, ato contínuo, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão exarada sob o ID 73149426. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 71888164 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimada acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (ID 72152348). Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme se observa da aba “Expedientes” do sistema Pje de 2o Grau. Confira-se: Nesse contexto, tal circunstância caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 15:00:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora